Tribunal: STF
Processo: AI 743008
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-20
Data de publicação: 2012-03-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO À INCORPORAÇÃO DE DÉCIMOS. AFASTAMENTO DO CARGO PÚBLICO PARA EXERCER CARGOS SOB O REGIME CELETISTA. MATÉRIA REGULADA POR NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. ART. 133 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO REGULAMENTADA PELO DECRETO 35.200/92. SÚMULA 280 DO STF. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO. INVIABILIDADE DE EXAME EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    1. A ofensa ao direito local não viabiliza o apelo extremo.



    2. Deveras, a controvérsia foi decidida à luz de interpretação de lei local, revelando-se incabível a insurgência recursal extraordinária para rediscussão da matéria (Súmula 280/STF: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”).



    3. O direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, quando objeto de verificação de cada caso concreto acerca da ocorrência ou não de violação, não desafiam a instância extraordinária, posto implicar análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: AI 135.632-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 3.9.99, AI 551.002-AgR, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 16.12.05 e AI 791.023-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Dje de 14/02/11, e ARE 662.575-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6.3.2012



    4. In casu, o acórdão recorrido assentou: “MANDADO DE SEGURANÇA – Aplicação do art. 133 da Constituição Estadual – Servidor afastado – Novos vínculos perante empresas públicas, sob outro regime de trabalho – Inaplicabilidade da norma que garante estabilidade financeira – Recurso não provido.”



    5. Agravo regimental desprovido.